Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA REPETITIVO N. 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS CUMULATIVOS. IMPRESCINDIBILIDADE. MEDICAÇÃO. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. TABELA. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA.
1. O art. 196 da Constituição Federal contempla a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. O Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) desde que estejam preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência.
3. A ausência de comprovação da real necessidade de fornecimento do fármaco pretendido pelo autor, sobretudo pela insuficiência de dados relativos às medicações incorporadas ao Sistema Único de Saúde que foram utilizadas anteriormente para o tratamento da patologia que o acomete, obsta sua concessão na forma do Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
5. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença porquanto trata-se de matéria de ordem pública.
6. Apelação desprovida.